Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL VEICULADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CODHAB. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo registrar imóvel, em que não se tem a documentação correta para tanto, conforme requisitos trazidos pelos arts. 1.417 e 1.418, do CC.
3. Se o autor já possui a escritura de compra e venda firmada pela requerida em favor dos primitivos promitentes adquirentes, não há vontade a ser suprida pela adjudicação compulsória.
4. Apelo não provido.